Tribunal: TJSP
Processo: 1012719-27.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO E AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. Reunião dos processos para julgamento conjunto por conexão. 1. Preliminares. 1.1. Cerceamento ao direito de defesa. Atraso injustificado dos embargantes e de seu patrono na audiência de instrução e julgamento. Hipótese em que a parte ativa foi devidamente apregoada, por três vezes, mas não se apresentou a tempo. Dispensa, pelo juízo, da prova

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO E AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. Reunião dos processos para julgamento conjunto por conexão. 1. Preliminares. 1.1. Cerceamento ao direito de defesa. Atraso injustificado dos embargantes e de seu patrono na audiência de instrução e julgamento. Hipótese em que a parte ativa foi devidamente apregoada, por três vezes, mas não se apresentou a tempo. Dispensa, pelo juízo, da prova oral postulada. Admissibilidade. CPC, art. 362, § 2o. Nulidade não configurada. 1.2. Alegação de irregularidade da representação processual da embargada. Descabimento. Regularidade das procurações exibidas pela recorrida nos autos. Preliminares rejeitadas. 2. Hipótese em que os embargos de terceiro foram opostos frente à ordem de desocupação do imóvel exarada em ação de reintegração de posse movida pela ora embargada contra a ocupante anterior do bem de raiz. Inexistência de prova de justo título a legitimar a posse dos recorrentes. Circunstância em que a embargada comprovou o seu domínio. Embargos de terceiro e ação de manutenção de posse julgados improcedentes. Aplicação do disposto no artigo 252, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Sentença mantida. Recurso improvido.

Dispositivo: rejeitaram as preliminares e negaram provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000722301
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.o
1012719-27.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ANDERSON SANTOS DE PAULA (JUSTIÇA GRATUITA), VITOR FRANCISCO
DE OLIVEIRA, IZAURI SARMENTO SOUZA, FRANCISCO IVO FARIAS ASSIS,
ERIC RODOLFO MELO DA SILVA, CLEITON ORLANDO DE SOUZA, ALEX
ASSIS SOUSA e MARCOS VINÍCIOS CAMARGO DOS SANTOS, é apelada
ARMINDA DE SOUZA BUENO,
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram as preliminares e negaram provimento
ao recurso.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CLÁUDIA
GRIECO TABOSA PESSOA (Presidente) e RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N. 38537
APELAÇÃO N. 1012719-27.2019.8.26.0003
COMARCA: SÃO PAULO FORO REGIONAL DE JABAQUARA
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: FÁBIO FRESCA
APELANTES: VITOR FRANCISO DE OLIVEIRA E OUTRO
APELADA: ARMINDA DE SOUZA BUENO
EMBARGOS
DE
TERCEIRO
E
AÇÃO
DE
MANUTENÇÃO DE POSSE. Reunião dos processos para
julgamento conjunto por conexão. 1. Preliminares. 1.1.
Cerceamento ao direito de defesa. Atraso injustificado dos
embargantes e de seu patrono na audiência de instrução e
julgamento. Hipótese em que a parte ativa foi devidamente
apregoada, por três vezes, mas não se apresentou a tempo.
Dispensa,
pelo
juízo,
da
prova
oral
postulada.
Admissibilidade. CPC, art. 362, § 2o. Nulidade não
configurada.
1.2.
Alegação
de
irregularidade
da
representação processual da embargada. Descabimento.
Regularidade das procurações exibidas pela recorrida nos
autos. Preliminares rejeitadas. 2. Hipótese em que os
embargos de terceiro foram opostos frente à ordem de
desocupação do imóvel exarada em ação de reintegração de
posse movida pela ora embargada contra a ocupante
anterior do bem de raiz. Inexistência de prova de justo
título a legitimar a posse dos recorrentes. Circunstância em
que a embargada comprovou o seu domínio. Embargos de
terceiro e ação de manutenção de posse julgados
improcedentes. Aplicação do disposto no artigo 252, do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo. Sentença mantida. Recurso improvido.
Dispositivo:
rejeitaram
as
preliminares
e
negaram
provimento ao recurso.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de
fls. 376/382 e 386, cujo relatório se adota, que julgou improcedentes os embargos de
terceiro e a ação de manutenção de posse (processo n. 1011634-06.2019.8.26.0003),
reunidos por conexão, e julgou extinta, sem resolução do mérito, a ação de manutenção
de posse em relação a Willians Kalil Alves, nos termos do artigo 485, VI, do Código de
Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sustentam os recorrentes, em síntese, que a r. decisão é nula,
porquanto houve ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório, tendo em
vista o indeferimento do depoimento pessoal da apelada e da oitiva das testemunhas por
eles arroladas, acrescentando que o pequeno atraso dos apelantes à audiência não
causou prejuízo à instrução probatória, de modo que a falta de oportunidade de
produção da prova oral importou em cerceamento ao seu direito de defesa. Anotam que
a sentença se omitiu quanto ao teor do documento de fls. 249/250, consistente em
procuração que dá poderes gerais, o que afronta o artigo 661, § 1o do Código Civil,
sendo certo ainda que ficou lá expressamente vedado o substabelecimento de poderes
pelo mandatário, que, no entanto, substabeleceu a outrem os poderes que lhe foram
conferidos, devendo ser anulados todos os atos praticados pela embargada desde então.
Asseveram que a recorrida não demonstrou a sua posse sobre o imóvel. Ponderam que o
juiz desconsiderou que as provas documentais existentes nos autos apontam que
Willians Kalil Alves utilizou a embargada como laranja, não se justificando a extinção
do processo, sem resolução do mérito, em relação a ele, tendo em vista que é parte
legítima para compor o polo passivo das demandas, acrescentando que ele manipula a
recorrida. Afirmam que adquiriram a posse de Juma Oliveira, que detinha a posse do
imóvel há mais de dezoito anos, realçando que ela foi revel na ação de reintegração de
posse ajuizada pela ora embargada, em que os ora apelantes, conquanto residissem no
imóvel há muito tempo, não integraram o polo passivo daquela lide. Insistem que o
material fotográfico juntado aos autos, bem como as contas de consumo, além dos
recibos de fls. 84/91 demonstram a posse dos recorrentes. Alegam que há indicação de
fraude no documento de fls. 194/221, bem como o de fls. 123/127, consubstanciado na
certidão de matrícula do imóvel, além do de fls. 300/310, consistentes na escritura de
compra e venda e na escritura de re-ratificação, ressaltando que a recorrida nunca teve
posse nem o domínio do imóvel. Observam que a embargada não paga o IPTU do
imóvel. Realçam que a escritura de fls. 300/310 contém informações estranhas e
suspeitas. Suscitam inconsistências e suspeitas de fraude nos documentos de
transferência da propriedade à autora. Reafirmam que Willians Kallil Alves é quem
está por trás de todas as manobras.

O recurso é tempestivo, está isento de preparo e foi respondido.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Versam os autos sobre embargos de terceiro [opostos a ordem
judicial de reintegração de posse originada do processo n. 1022367-65.2018.8.26.003,
movido pela ora embargada contra Juma Carneiro dos Santos] reunidos, por conexão, à
ação de manutenção de posse (processo n. 1011634-06.2019.8.26.0003, em apenso),
ambos tendo como objeto o imóvel situado a Rua Jaime Viana, n. 12 Vila Mariana,
São Paulo/SP. Alegaram os autores embargantes que residem no imóvel com suas
famílias há mais de dez anos sem qualquer oposição e nele erigiram suas moradias.
Acrescentaram que adquiriam a posse da anterior possuidora Juma Carneiro dos Santos,
que estava na posse mansa e pacífica desde janeiro de 2000, tendo ela lhes informado
que, na época, o terreno estava abandonado, quando lá fixou sua moradia. Asseveraram
que quando assumiram a posse, o imóvel estava abandonado e sem condições de
habitação, servindo de abrigo a vândalos e usuários de droga, bem como para depósito
de lixo, tendo eles efetuado a limpeza e reforma, bem como obtiveram a ligação de água
e luz. Afirmaram que foram procurados por Willians Kalil Alves que lhes ofereceu
vantagens financeiras para desocupação do imóvel, mas ele nunca exibiu prova de
titularidade, ressaltando que nunca viram a embargada no local. Realçaram que Willians
Kalil Alves faz a grilagem de imóveis abandonados e usa o nome da embargada como
laranja, que é pessoa idosa e sem conhecimento.
Por seu turno, a r. sentença de fls. 376/382 extinguiu a ação de
manutenção de posse, sem resolução do mérito, em relação a Willians Kalil Alves, por
ilegitimidade de parte, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, e
julgou improcedentes os embargos de terceiro, bem como a ação de manutenção de
posse, relativamente a Arminda de Souza Bueno, condenados os autores embargantes ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor da causa, ressalvada a assistência judiciária gratuita da qual são eles
beneficiários.
Isto assentado, afasto, de pronto, a preliminar de cerceamento de
defesa.
É que, na hipótese em apreço, o d. magistrado, no despacho
saneador, deferiu a produção da prova oral e designou a audiência de instrução e
julgamento para o dia 03 de dezembro de 2019, às 14:00 horas (fls. 342/345), tendo as
partes arrolado as suas testemunhas (fls. 353/354 e 357/358). Entretanto, os
embargantes e seu patrono não compareceram à audiência no horário anotado.
Conforme registrado no termo de audiência, “os embargantes foram apregoados às
14:00 h, 14:10h e 14:20 horas e não compareceram”, tendo eles se apresentado apenas
às 14:30 h e não apresentaram qualquer justificativa para o seu o atraso. Bem por isso, o
juiz a quo dispensou a produção da prova oral por eles requerida, com fulcro no artigo
362, § 2o, do Código de Processo Civil (fls. 375), que dispõe que “o juiz poderá
dispensar a produção das provas requeridas pela parte cujo advogado ou defensor
público não tenha comparecido à audiência, aplicando-se a mesma regra ao Ministério
Público”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Neste sentido, há precedentes desta Corte:
“COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE
OBRA. Sentença de improcedência do pedido. Preclusão do direito à produção de prova
oral. Ocorrência. Prova dos autos no sentido de que, no dia e horário marcados para a
realização de audiência de instrução e julgamento, as partes foram devidamente
apregoadas pela escrevente, que tem fé pública, mas não se apresentaram a tempo.
Sentença
mantida.
APELAÇÃO
NÃO
PROVIDA.”
(Apelação
n.
0006745-13.2011.8.26.0292, 25a Câmara de Direito Privado, Rela. Des.a Carmen Lucia
da Silva, j. 06/10/2016).
“Apelação Cível - Indenização por danos morais e materiais -
Improcedência - Preliminar de cerceamento de defesa afastada - Aplicação correta do
artigo 453, § 2, do Código de Processo Civil- Atraso injustificado da patrona do
apelante à audiência de conciliação, instrução e julgamento, chegando à solenidade após
inquirição da primeira testemunha dos apelados - Mérito: Agressões mútuas que não
importam em ato culposo indenizável - Ausência de provas a corroborar a tese do
recorrente
-
Sentença
mantida
-
Recurso
improvido.”
(Apelação
n.
0000600-88.2009.8.26.0589, 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal, Rel. Des. José
Joaquim dos Santos, j. 27/08/2013)
“CERCEAMENTO DE DEFESA - ANULATÓRIA DE ATO
JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE - Inocorrência da alegada violação ao
direito de defesa - Requerimento de colheita de prova oral dispensada em razão do
atraso injustificado do advogado à audiência de instrução e julgamento - Possibilidade
prevista no art. 453, § 2o do CPC - Matéria que se pretendia provar só poderia ser feita
através de documentos posto que testemunhos e depoimento oral só se prestam a
esclarecer fatos - Ao juiz é facultada a formação do seu livre convencimento -
Magistrado já possuía elementos suficientes à sua convicção Inconformismo limitado
ao tema do cerceamento de defesa sem qualquer requerimento quanto ao mérito -
Inexistência de vícios na sentença - Recurso desprovido.” (Apelação n.
9295633-23.2008.8.26.0000, 12a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Jacob Valente, j.
23/11/2011).
Deveras, na hipótese em apreço, os recorrentes não produziram a
prova oral por eles requerida em razão de sua própria desídia, tendo em vista o atraso
injustificado à audiência de instrução e julgamento, não configurado, assim, o alegado
cerceamento ao seu direito de defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A par disso, cumpre anotar que o Código de Processo Civil
atribuiu certa discricionariedade ao magistrado na análise da pertinência das provas
postuladas pelos contendores, estando assim autorizado o julgador, como destinatário da
prova, a indeferir a produção daquela que entenda inútil à formação do seu
convencimento e ao julgamento da causa, prestigiado então o princípio do livre
convencimento motivado (CPC, 370/371), eis que, “segundo o princípio da livre
persuasão racional, a dilação probatória destina-se ao convencimento do julgador.
Assim, pode o juiz rejeitar a produção de determinadas provas por entendê-las
irrelevantes para a formação de sua convicção ou meramente protelatórias ao
andamento do processo, em desrespeito ao princípio da celeridade processual. Com
isso, pode o magistrado julgar antecipadamente a lide quando concluir que a questão
controvertida é unicamente de direito ou que as provas já apresentadas com a exordial e
com a peça de defesa são suficientes para o deslinde da controvérsia. Incidência da
Súmula 83/STJ.” (AgInt no AREsp 1327496/RN, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
julgado em 08/04/2019, DJe 10/04/2019).
De igual modo, não se vislumbra o vício de representação da
embargada aventado pelos recorrentes, porquanto Arminda de Souza Bueno conferiu a
Willians Kalil Alves poderes para “constituir advogado com poderes da cláusula 'ad
judicia', para requerer e promover o que convier, transigir, desistir, confessar, firmar
compromissos e acordos, comparecer e representar em audiências, receber e dar
quitação, propor e seguir quaisquer ações, acompanhar quaisquer processos, receber
citações, notificações e intimações judiciais e extrajudiciais” (fls. 249/250), tendo ainda
mencionado especialmente no instrumento o imóvel objeto desta lide, não se tratando,
assim, de mera procuração de poderes gerais. Bem por isso, é hígido o mandato de fls.
248, em que Willians Kalil Alves constituiu a advogada Simone Turini Costa de
Campos para defender os interesses de Arminda de Souza Bueno nesta causa.
Afastadas as preliminares, nas demais matérias suscitadas,
também não vinga o recurso, merecendo ser mantida a r. sentença por seus próprios
fundamentos.
Nesse passo, a consideração no sentido de que o artigo 252, do
Regimento Interno desta Corte, dispõe que “nos recursos em geral, o relator poderá
limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
motivada, houver de mantê-la, apreciando, se houver, os demais argumentos recursais
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no julgamento”, cumprindo destacar
que aludida disposição regimental amolda-se perfeitamente ao caso em exame, pois,
analisadas as questões de fato e de direito submetidas à apreciação judicial, sob o
enfoque da prova contida nos autos, outra não poderia ser a solução da lide senão aquela
adotada pelo magistrado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, a r. sentença está em harmonia com os elementos
probantes existentes nos autos, consoante se infere de sua detida análise, valendo anotar
que “não se configura desprovido de fundamentação, tampouco omisso, o julgado que
repete fundamentos adotados pela sentença, com sua transcrição no corpo do acórdão”,
mesmo porque “a adoção das razões de decidir da sentença pelo tribunal de apelação
encontra guarida na jurisprudência deste Tribunal” (REsp 641.963/ES, Rel. Min. Castro
Meira, j. 08-11-2005), a par do que “no julgamento da apelação, o Tribunal local pode
adotar ou ratificar, como razões de decidir, os fundamentos da sentença, prática que não
acarreta omissão, não implica ausência de fundamentação nem gera nulidade.
Precedentes” (AgInt no AREsp 1075290/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. em
15/03/2018).
Transcreve-se, a propósito, trecho da r. sentença:
“Inicialmente, constato a ilegitimidade de parte de WILLIAN
KALIL ALVES para figurar no polo passivo da ação de manutenção de posse, uma vez
que referida pessoa não figura no polo ativo da ação de reintegração de posse n.
1022367-65.2018 ajuizada pela embargada, ARMINDA DE SOUZA BUENO, em face
de JUMA CARNEIRO DOS SANTOS, e, da qual foi emitido o mandado de reintegração
de posse.
Por outro lado, ao nosso ver, é evidente a falta de interesse da
agir dos embargantes no ajuizamento da ação de manutenção de posse após o
ajuizamento da presente ação de embargos de terceiro cuja causa de pedir e pedido são
idênticos. Ainda que se entenda o contrário, tanto o mérito do ação de manutenção de
posse como os embargos de terceiros possuem como fundamento a alegada posse
exercida pelos embargantes (art. 560 do CPC).
E a posse - como se sabe - é entendida como exercício de fato,
pleno ou não, de alguns poderes inerentes a propriedade (art. 1.196 do CC). Inserem-
se no direito de propriedade a faculdade de usar, gozar, dispor da coisa e reavê-la de
quem injustamente possua (art. 1.228 do CC).
Traçada tais premissas, em que pesem os argumentos dos
embargantes, tanto os embargos como a ação de manutenção de posse são
improcedentes. Isto porque, sendo a posse poder de fato, exteriorizado pelo exercício
de alguns dos poderes inerentes à propriedade, os embargantes não demonstram.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Observe-se que os embargantes alegam que estão no imóvel há
mais de dez anos, tendo adquirido o imóvel do Sr. Juma Carneiro que o detinha desde
janeiro de 2000 (vide ação de manutenção de posse). Contudo, os documentos
apresentados pelos embargantes não comprovam o uso e gozo do imóvel por tão longa
data. Embora juntem contas de consumo de água e esgoto, constata-se que tais
consumos não ultrapassam mais de dois anos. Além disso, as fotos acostadas ao feito
demonstram que não se tratam de moradias antigas.
Com o devido respeito, são barracos precários e construídos
recentemente. Os recibos de aquisição também não comprovam o exercício da posse,
uma vez que a testemunha ouvida na presente audiência confirmou que os embargantes
invadiram a área há pouco tempo.
Começaram estacionando seus veículos no local, e, pouco depois,
construíram as moradias. Assim, vê-se que o embargantes - ao contrário do que
afirmam - nunca exerceram a posse pelo período destacado nos autos, e, mais, não
desconhecem a precariedade da posse injusta. No caso "sub judice", a posse deve ser
assegurada para quem melhor a exerça, que no caso dos autos é a embargada,
vencedora da ação de reintegração de posse movida em face do Sr. JUMA CARNEIRO
DOS SANTOS, que não consta como proprietário do imóvel, sendo a improcedência
dos embargos e da ação de manutenção de posse medida que se impõe.
Por fim, relembro que no âmbito dos embargos e da possessória
não se discute domínio, devendo os réus se valerem das vias próprias, se quiserem,
contra o vendedor do imóvel JUMA CARNEIRO DOS SANTOS.
Ante o exposto, JULGO EXTINTA a ação de manutenção de
posse em face de WILLIAN KALIL ALVES por ilegitimidade de parte (artigo 485, inc.
VI do Cod. Proc. Civil) e IMPROCEDENTES a ação de manutenção de posse e os
presentes embargos de terceiros (art. 487, I do CPC). Em virtude da sucumbência
condeno os embargantes ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários
que arbitro em 10% do valor da causa (art. 85, § 2.o do CPC), ressalvada gratuidade
processual de que gozam. (fls. 378/380).
Releva acrescer que as alegações dos recorrentes de
inconsistências das informações e de suspeição das assinaturas contidas nos documentos
de transmissão do domínio à embargada não são suficientes para elidir o título de
propriedade por ela ostentado, tendo em vista que não há prova da alegada fraude,
mesmo porque sequer suscitaram eles incidente de falsidade, a par do que se cuida de
documentos registrados e devidamente certificados em Ofício de Registro de Imóveis e
em Tabelião de Notas e, portanto, dotados de fé-pública, nos termos do artigo 3o, da Lei
8935/94 (fls. 123/127 e 300/309).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por outro lado, não demonstraram os embargantes possuírem
justo título (ou melhor título) que amparasse seu alegado direito possessório sobre o
imóvel em cotejo, não bastando para tal desiderato os precários recibos manuscritos de
fls. 84/91, assinados por Juma C. Santos, ré da ação de reintegração de posse, que
detinha a posse precária na época, tendo em vista que já expirado o prazo do contrato de
comodato firmado por ela e pela embargada (fls. 128/130).
Insta realçar, ainda, que o material fotográfico e as contas de
consumo anexados aos autos pelos recorrentes (fls. 60/83 e 92/112), como bem anotou
o d. magistrado sentenciante, apenas se prestaram para infirmar as alegações dos
embargantes de que ocupavam o imóvel há mais de dez anos.

E a circunstância de o imóvel estar desocupado no momento em
que nele adentraram os recorrentes, em absoluto configura o abandono suscitado,
cumprindo realçar, no particular, que o artigo 1.224, do Código Civil, é claro ao dispor
que “só se considera perdida a posse para quem não presenciou o esbulho, quando,
tendo notícia dele, se abstém de retomar a coisa, ou, tentando recuperá-la, é
violentamente repelido”, bem observado que, consoante resultou comprovado nestes
autos, a ora recorrida, representada por seu genro Willians Kalil Alves, lavrou boletim
de ocorrência, em 21 de fevereiro de 2015, noticiando o esbulho (fls. 131/134), bem
como ajuizou a ação de reintegração de posse, que foi julgada procedente.
De fato, consoante aflora cristalino da prova trazida para os
autos, não se desincumbiram os autores embargantes a contento do ônus probatório
relativo aos fatos constitutivos do seu direito, tanto é que exsurge indisputável do feito
que não possuíam eles justo título que os legitimassem a ocupar o imóvel litigioso,
tendo a recorrida, por sua vez, demonstrado o seu domínio e a sua posse.
Por fim, apenas para que não se alegue omissão, o pedido
formulado pela recorrida em contrarrazões, para que seja autorizada a sua imediata
reintegração na posse do imóvel, deverá ser formulado, em fase de cumprimento de
sentença (ainda que provisório) proferida nos autos da ação de reintegração de posse,
perante o juízo de origem.
Em suma, atento à circunstância de que as razões expendidas
neste recurso de apelação não se prestam a abalar os fundamentos da r. sentença
proferida, preservo-a por seus fundamentos e pelos ora delineados. E tendo em vista o
trabalho adicional realizado pela advogada da recorrida nesta etapa recursal, elevo os
honorários advocatícios devidos pelos recorrentes para 15% sobre o valor dado à causa,
observada a assistência judiciária gratuita da qual são eles beneficiários.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, rejeito as preliminares e nego provimento ao
recurso.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)